Tribunal: TJDFT
Processo: 0728730-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728730-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Faculdade Evangélica de Brasília SS Ltda - ME Agravado: Francisca das Chagas de Castro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Faculdade Evangélica de Brasília SS Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 070886-18.2021.8.07.0009, assim redigida: A parte requerida foi intimada para cumprimento da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela. Antes da citação, a parte requerida compareceu espontaneamente aos autos e regularizou a sua representação processual. Portanto, suprida a citação. Antes da designação da audiência de conciliação, em manifestação, a parte requerida alega incompetência absoluta deste juízo, por se tratar de matéria a ser julgada pela justiça federal. A parte autora, em resposta, afirma que o caso dos autos não se encaixa na hipótese de julgamento pela justiça federal. Vieram os autos conclusos. DECIDO Segundo Súmula 570 do STJ é competência da justiça federal o julgamento de de ações que discutem a legitimidade de expedição de diploma por uma instituição de ensino superior que sequer teve autorização do MEC para instalação do curso. Desse modo, o caso dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, não se enquadra na hipótese abarcada pela referida súmula, bem como não se trata de nenhuma das hipóteses de competência da justiça federal previstas no art. 109 da CF/88. Portanto, não se trata de competência da justiça federal. Ante o exposto, rejeito a alegação da parte requerida de incompetência absoluta. Assim, considerando que as partes compareceram voluntariamente aos autos, suprida está a citação. No mais, o feito deve prosseguir com a designação da audiência de conciliação. Designe-se a data e intimem-se as partes.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 28824938), em síntese, que o Juízo singular é incompetente para processar a demanda originária. Argumenta que a Justiça Federal é competente para processar as demandas ajuizadas contra instituições privadas de ensino superior que tenham por objeto a expedição de diploma de conclusão de curso. Acrescenta que as instituições de ensino superior integram o sistema federal de ensino e são regidas pela Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o que evidencia o interesse da União em relação às aludidas demandas, nos moldes da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, reconhecida a incompetência do Juízo singular e determinada a remessa dos autos para a Justiça Federal do Distrito Federal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28824939 e Id. 28824940). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão dos tópicos previstos no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição b), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo Magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Magistrado. No presente caso a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar a demanda De fato, a valoração da hipótese de incompetência absoluta indica que há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar demanda, cujo cerne da causa de pedir diz respeito à dificuldade do aluno de obter o respectivo diploma de conclusão de curso de ensino superior. O art. 109 da Constituição Federal fixa de modo estrito as hipóteses de competência absoluta atribuídas à Justiça Federal, com destaque para as demandas em que a União seja interessada, na posição de autora, ré, assistente ou oponente. As instituições de educação superior (IES), ainda que mantidas pela iniciativa privada, integram o denominado sistema federal de ensino, nos termos do art. 16, inc. II, da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Por se tratar de sistema federal, regido pela União, há evidente interesse do referido ente público nas demandas que tenham como parte uma Instituição de Educação Superior, ainda que mantida pela iniciativa privada. Assim, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese por meio da sistemática da repercussão geral (tema no 1154): “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” Convém ressaltar que a aludida tese foi fixada de modo mais abrangente do que o enunciado no 570 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua: “Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes.” Observa-se que a tese fixada em regime de repercussão geral não limita a competência da Justiça Federal às hipóteses de cancelamento indevido de diploma em razão da ausência de credenciamento da IES no Ministério da Educação. A propósito, examine-se o seguinte trecho do voto da lavra do Eminente Ministro Luiz Fux: “Ainda, especificamente quanto à controvérsia sub judice, e em processos nos quais figuram instituições de ensino superior, tais como a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, colaciono as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.317.342, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 13/4/2021; RE 1.302.954, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/1/2021; ARE 1.313.887, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/4/2021; ARE 1.269.286, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29/9/2020; RE 1.282.247, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/2/2021; RE 1.315.662, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/4/2021. Logo, o acórdão recorrido, ao afastar a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda, dissente da jurisprudência desta Corte Constitucional. Destarte, a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 109, I, da Constituição Federal), que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em razão da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Não se pode olvidar, outrossim, a relevância jurídica da matéria, haja vista a frequente judicialização de ações que visam o reconhecimento da conclusão de cursos de graduação, bem como a regular expedição dos diplomas aos alunos das inúmeras instituições de ensino superior privadas do país.” A esse respeito examinem-se, ainda, as seguintes ementas promanadas do Excelso Supremo Tribunal Federal: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF). PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de se reconhecer a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição, para processar e julgar as causas em que figure como parte instituição de ensino superior integrante do Sistema Federal de Educação. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.022.988-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.10.2017. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Tem a União interesse e a Justiça Federal competência sobre feitos que digam respeito às consequências de condutas comissivas ou omissivas relacionadas à expedição de diplomas por entidades integrantes do Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 964.312-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 11/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADI 2.501/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, concluiu que as instituições privadas de ensino superior se sujeitam ao Sistema Federal de Ensino, sendo reguladas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Precedentes. II - No caso dos autos, a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu integra o Sistema Federal de Educação, o que evidencia o interesse da União no feito mormente pela sua competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação e a competência da Justiça Federal para o seu julgamento. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (RE 1.300.785-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/3/2021) (Ressalvam-se os grifos) No caso, a recorrida ajuizou ação contra recorrida que tem como cerne da causa de pedir a dificuldade da referida aluna de obter o respectivo diploma de conclusão de curso de ensino superior. Diante desse contexto, as alegações articuladas pela recorrente estão alinhadas ao entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que revela a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção do curso do processo resultará no processamento de demanda por Juízo absolutamente incompetente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de origem e obstar a prática de novos atos processuais, ressalvados aqueles necessários ao estrito cumprimento da decisão liminar referida no Id. 95198339 (autos do processo de origem), que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela em favor da recorrida, cuja validade e produção de efeitos fica mantida até a posterior definição do Juízo competente pela Egrégia Segunda Turma Cível. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator